Tribunal: TJMT
Processo: 1037116-68.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037116-68.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MARCELO DA SILVA LEITE - CPF: 011.372.311-30 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LEITE - CPF: 011.372.311-30 (APELADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DO AUTOR – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492.221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) - RECURSO PROVIDO. APELO DO INSS
–
PLEITO DE INDENIZAÇÃO DE VALORES PAGOS EM TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PREJUDICADO DIANTE DO PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR.

Comprovado pelo conjunto probatório que o segurado é portador de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia na época do acidente, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Marcelo da Silva Leite
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Previdenciária n° 1037116-68.2022.8.11.0002, que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais o primeiro apelante alega que o art. 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece que o simples fato de haver redução laborativa enseja o benefício de auxílio-acidente.

Aduz que
“
ainda que o expert tenha refutado a presença de incapacidade propriamente dita, foi enfático ao informar que existe limitação em decorrência de acidente sofrido”.

Assegura, neste contexto, que
“
evidente o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a limitação do potencial laboral, porquanto a redução da capacidade laborativa no caso da Autora se deu em virtude das sequelas oriundas da consolidação das lesões apresentadas anteriormente”.

Assevera que
“
o INSS deveria ter concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, o auxílio acidente, sendo, portanto, o marco inicial para pagamento do auxílio acidente, o dia imediatamente posterior ao da cessação do auxílio doença”.

Sustenta, ainda, que
“
o laudo apresentado pelo perito seja desconsiderado, visto que a parte autora apresenta uma deformidade que acarreta uma redução de sua capacidade laboral, determinando-se a concessão do benefício de auxílio-acidente”.

Por fim, requer seja provido o recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Por sua vez, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aduz, em suas razões recursais, que
“
tratando-se de benefício previdenciário recebido por força de tutela de urgência, em sendo a sentença desfavorável à parte demandante, exsurgirá o dever de indenizar os valores recebidos em decorrência da tutela antecipada deferida, pois a responsabilidade é objetiva, apurando-se o dever de indenizar nos próprios autos”.

Afirma, outrossim, que a sentença proferida deixou de observar o Tema Repetitivo nº 1.044, fixado pela Primeira Seção do STJ.

Assevera, neste contexto, que o juízo
a quo
deveria ter determinado à parte apelada que devolvesse os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais ou, em caso de ser beneficiária da justiça gratuita, que o Estado de Mato Grosso fizesse o ressarcimento de tal despesa em seu favor.

Ao final, requer provimento ao recurso, reformando-se a sentença.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Paulo Ferreira Rocha, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por
Marcelo da Silva Leite
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Previdenciária n° 1037116-68.2022.8.11.0002, que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal aventada pela autora à possibilidade de concessão de benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução da capacidade laborativa após a ocorrência de acidente de trabalho.

De outro lado, a autarquia ré busca indenização dos valores recebidos pela demandante em decorrência da tutela de urgência e a restituição, por parte da mesma ou do Estado de Mato Grosso, daqueles despendidos a título de antecipação dos honorários periciais.

A sentença recorrida concluiu, com base no laudo pericial, que:

“(...) Com efeito, verifico que foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico-pericial, além de entrevista com o periciado, revelando que as alegações da parte autora não modificam o resultado da perícia, levando em consideração que o laudo está bem fundamentado e, a existência de sequela, com repercussão residual, não significa, necessariamente, que a capacidade laborativa foi reduzida.

Nessa perspectiva, considerando a legislação regente acima estampada, a análise do laudo pericial e demais documentos acostados nos autos, o pedido de auxílio-acidente não merece prosperar, já que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar a redução de sua capacidade laborativa.

(...)

Ademais, não basta, apenas, a comprovação de dano à saúde, quando o comprometimento da capacidade laborativa não se mostre configurado.

A esse respeito:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. Não comprovado pelo conjunto probatório que o segurado padece de sequela de acidente que enseja redução da capacidade laborativa, é de ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. (TRF-4 - AC: 50272582820174049999 5027258- 28.2017.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2017, SEXTA TURMA).

(...)

Diante da ausência redução da capacidade laborativa do requerente, requisito imprescindível e cumulativo à consecução do benefício, torna-se despiciendo analisar a qualidade de segurado.

Dispositivo

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de Auxílio-Acidente formulado pelo autor
(id.181718909)

Pois bem.

Restam incontroversos nos autos a qualidade de segurado do autor e o nexo causal,

ambos comprovados pelos documentos acostados ao caderno processual
, em especial a
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (id.

181720180
),
o
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (id.181720187
)
e o percebimento, em sede administrativa, de
benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho entre o período de 28/10/2018 a 28/02/2019
(NB 625.461.060-8) (id. 181720189).

A controvérsia, portanto, diz respeito à verificação da existência, ou não, de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do demandante.

Os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente estão previstos no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o qual dispõe:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. § 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”

Extrai-se da exordial e dos demais documentos colacionados aos autos que o autor, nascido em 05/05/1985 (id. 181720178),
então empregado do Supermercado Paulista Ltda, onde ingressou em 21/01/2017

no cargo de Motorista/Entregador (id.

181720180), teria sofrido acidente de trabalho em 12/10/2018, o qual resultou em Artrose Não Especificada (CID 10 – M19.9), Sequelas de outras fraturas do membro inferior (CID 10 – T93.2) e Dor Articular
(
CID 10 – M25.5
)
.
(id.181720185)

O laudo pericial – prova técnica indispensável para a análise da controvérsia – constatou o limite leve da capacidade laborativa do autor para a função de motorista/entregador, com a exigência de maior esforço para desempenho da atividade. Senão vejamos:

“(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

3.
Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente
?

Resposta:
Apresenta sequela de fratura do 2º dedo do pé esquerdo,
associado a sequela de luxação do 1º dedo do pé esquerdo, consolidada clinicamente.

(...)

b) Do Requerente:

1)
Sendo o (a) Autor (a) portador (a) de doenças, lesões ou enfermidades, quais seriam elas
?

Resposta: Sim, sequela de fratura do 2º dedo do pé esquerdo, associado a sequela de luxação do 1º dedo do pé esquerdo
.

(...)

7)
Foram trazidos exames
, relatórios, atestados e laudos médicos pela parte autora no dia da realização da (s) perícia (s) médicas (s)? Quais?

Resposta
: Sim, relatórios médicos e exames radiológicos
.

7.1)
Os exames trazidos são suficientes para diagnosticar as doenças indicadas no item 2.1?

Resposta: Sim.

(...)

c) Do Requerido

(...)

13.
Existe nexo de causalidade entre a(s) doença(s) alegada(s) e o suposto acidente de trabalho ou a doença profissional ou do trabalho?

Resposta: Sim.
(id. 181718904)
(Destaques não presentes no original)

Apesar de o perito judicial responder os quesitos do INSS e da parte autora, certo é que esta afirmação não derrui os exames e laudos médicos comprovando o início das mazelas do segurado no ano de 2018 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479).

Com efeito, o conjunto probatório instruindo a petição inicial não deixam dúvidas quanto ao começo e a continuidade das enfermidades no caso.

Nesse quadro, o apelante ficou na situação denominada pela jurisprudência como "
limbo jurídico previdenciário
", aquele que se caracteriza pela falta de percepção do benefício pelo segurado, por não ter sido reconhecida sua incapacidade laborativa pelo INSS, e pela ausência de retorno ao trabalho, pelo fato de a empregadora o manter afastado em razão de reconhecer sua incapacidade para desempenhar suas atividades profissionais.

Deste modo, faz jus o autor à concessão do benefício de auxílio-acidente, eis que preenchidos os requisitos necessários (art. 86 da Lei n.º 8.213/91), diante da redução, em caráter parcial e permanente, da sua capacidade laboral para a atividade que exercia habitualmente (Motorista/Entregador), ainda que em grau mínimo.

Saliente-se que este entendimento está em conformidade com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim se manifestou por ocasião do julgamento do Tema 416:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no 9 Reexame Necessário nº 0010291-45.2015.8.16.0056 art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido”.
(REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010).

De mais a mais, o rol do anexo III do Decreto n. 3.048/1999, como ressabido, é meramente exemplificativo, não taxativo, nos moldes do que dispõe o art. 334 da Instrução Normativa do INSS n° 77/2015.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR O BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. (1) APELO DO INSS: (1.1.)
ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR NO QUADRO N° 05, DO DECRETO N° 3.048/1999 – CONSTATADA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE (VIDRACEIRO) – AMPUTAÇÃO DE 2º DEDO DA MÃO ESQUERDA (S-68) – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 PREENCHIDOS – ART. 334, IN DO INSS N° 77 DE 2015, PREVÊ QUE ROL DO ANEXO III SÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVOS, NÃO TAXATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA
. (2) REMESSA NECESSÁRIA: (2.1) SUSPENSÃO DO JULGAMENTO QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS A SUSPENSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DETERMINAÇÃO DO STJ (TEMA 862). (2.2) CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO DO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.495.146/MG – INCIDÊNCIA DO INPC, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NO QUE SE REFERE AO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.430/2006, QUE INCLUIU O ART. 41-A NA LEI 8.213/1991 E, QUANTO AOS JUROS DE MORA, DESDE A CITAÇÃO (SÚMULA 204 DO STJ), SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI 11.960/09. (2.3) APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 17 - DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS. (3) ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, §§ 3º E 4º, INCISO II, DO CPC/2015. (4) SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTERIORMENTE – INCIDÊNCIA DO §º11 DO ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – FEITO SOBRESTADO PARCIALMENTE.
(TJPR - 6ª C.Cível - 0032808-13.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 08.03.2021) – grifei
.

Acerca do termo inicial para a concessão do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 862, manteve-se firme no sentido de que a benesse denominada auxílio-acidente deve ser implantada pela autarquia previdenciária um dia após o encerramento do auxílio-doença anteriormente percebido pelo segurado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação. II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91. III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria". V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91. VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013. VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019. VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício." IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença. X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1729555/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Compulsando os autos, verifica-se que o último auxílio-doença acidentário percebido pelo autor, em seara administrativa, encerrou em 28/02/2019 (NB 625.461.060-8) (id. 181720189). Logo, a nova benesse deverá possuir como termo inicial o dia seguinte a este marco.

Por fim, no que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Em relação ao ônus sucumbencial, necessária a inversão, diante do acolhimento do recurso de apelação do autor.

Nesse contexto, os honorários devidos pela autarquia previdenciária deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, consoante determina o art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC, não havendo que se falar, neste momento, de sua majoração. No mais, deve ser observada a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, como consectário lógico ao êxito do pleito recursal interposto pelo autor, tem-se que resta prejudicada a análise do apelo trazido pela entidade previdenciária, no qual almejava o ressarcimento dos valores recebidos em sede de tutela de urgência e a restituição da verba honorária pericial em virtude da improcedência da demanda.

Ante o exposto, o voto é no sentido de (
i
)
dar provimento
ao recurso de apelação de
Marcelo da Silva Leite
para (
i.a
) conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente, com início no dia seguinte ao encerramento do auxílio-doença anteriormente percebido pelo segurado (NB 625.461.060-8); (
i.b
) fixar os consectários legais em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905); (
i.c
) inverter o ônus sucumbencial, postergando o arbitramento dos honorários advocatícios para a liquidação do feito, com observância à Súmula nº. 111 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação; e (
ii
)
julgar prejudicado o recurso de apelação interposto pelo INSS
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023